Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004937-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), UDIMAR FERREIRA - CPF: 405.818.611-91 (AGRAVADO), DENILZA LUIZA DE ARRUDA - CPF: 545.270.071-49 (AGRAVADO), HUERTS DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 474.044.001-63 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES QUE FORMARAM O TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA – AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

2. A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: UDIMAR FERREIRA, DENILZA LUIZA DE ARRUDA E HUERTS DE CAMPOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos n° 6591-04.2014.811.0002, que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, em sede de liquidação de sentença, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ocorreu reestruturação da carreira do servidor agravado por Lei posterior ajuizamento da ação, absorvendo as diferenças salariais, o que deve ser apreciado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Igualmente, assevera que as verbas de caráter eventual não devem integrar a base de cálculo para fins de diferenças de URV, postulando pela elaboração de cálculo com base no vencimento básico do servidor.

Não foi concedido o efeito suspensivo recursal (ID. 42313996).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 45793492).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo julgamento do agravo sem a participação processual do Ministério Público (ID. 49350499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos n° 6591-04.2014.811.0002, que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, em sede de liquidação de sentença, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.

Conforme se depreende dos autos originários, os agravados deflagraram cumprimento de sentença contra o Município de Várzea Grande visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença confirmada por decisão monocrática transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

Iniciada a liquidação da sentença, o juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, a fim de se comprovar a alegada perda salarial dos agravados, com base nos dados e documentos apresentados nos autos.

Realizado perícia contábil (ID. 73440430 – pg. 154/157 – nos autos n° 0006591-04.2014.811.0002), o perito elaborou cálculo em que concluiu que os Agravados Denilza Luiza de Arruda, Huerts de Campos Pereira e Udimar Ferreira possuem crédito ao seu favor, respectivamente, nos valores de R$ 71.335,05 (setenta e um mil trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), R$ 14.081,42 (quatorze mil oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) e R$ 37.751-45 (trinta e sete mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos, com direito a implantar nos seus salários o percentual de 11,98% (onze virgula noventa e oito pontos percentuais), a partir do mês de abril de 2018.

Posteriormente, o juízo singular homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição do precatório requisitório (ID. 73440430 – pg. 193 - nos autos n° 0006591-04.2014.811.0002).

Inconformado, o Município de Várzea Grande interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão hostilizada, para determinar a liquidação por arbitramento.

Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados pelo Município de Várzea Grande, denoto que a decisão não merece reparos, uma vez que homologou o cálculo elaborado pelo perito nomeado, realizado com base nas decisões proferidas nos autos.

Conforme pode ser observado nos autos originários, a sentença é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelos agravados, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, o que foi mantido pela decisão monocrática (ID. 73442852 – pg. 170/176 – nos autos n° 0006591-04.2014.811.0002), transitado em julgado na data de 20/04/2016 (ID. 73442852 – pg. 178 – nos autos n° 0006591-04.2014.811.0002).

Destarte, é vedada pela sistemática processual vigente rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias deduzidas no presente recurso, posto que acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Com efeito, o art. 502 do CPC, expressamente denomina a coisa julgada, nos seguintes termos:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”

Igualmente, o artigo 505 do mesmo diploma legal, dispõe que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Logo, imperioso ressaltar que é inviável a discussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que só pode ser desconstituída mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.[...] Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 0011378-07.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).”

“[...]Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.” (N.U 1008554-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022